Tribunal: STJ
Processo: 5313929-59.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2417382 - GO
(2023/0264474-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN DE SOUSA MARQUES
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
MARCOS DA SILVA MARTINS - TO008577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JOÃO SOARES ROCHA
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO - DF027187
SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
DANYELA MORAIS RONCHI - MS024769
ELVILLAINE SOARES DE OLIVEIRA - GO060367
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fe97eb19-998e-42ea-87fa-92ec96310265

3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O insurgente deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fe97eb19-998e-42ea-87fa-92ec96310265

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2417382 - GO
(2023/0264474-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IVAN DE SOUSA MARQUES
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
MARCOS DA SILVA MARTINS - TO008577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JOÃO SOARES ROCHA
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO - DF027187
SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
DANYELA MORAIS RONCHI - MS024769
ELVILLAINE SOARES DE OLIVEIRA - GO060367
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:07
Código de Controle do Documento: 033192dc-cba5-4130-9f97-4c9a2c00a716

3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O insurgente deve demonstrar, com particularidade,
que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
IVAN DE SOUZA MARQUES
decisão de fls. 3.037-3.039, por meio da qual não conheci do agravo em recurso
especial.
Em suas razões, o agravante sustenta que haveria refutado, de maneira
adequada, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, indicado pelo Tribunal
para não
a quo
admitir seu recurso especial.
Alega que a decisão impugnada "não analisou com a devida cautela o
recurso manuseado por essa defesa técnica, vez que, alega que o Agravante
apontou violação ao
do CPP" (fl. 3.049).
art. 381, inciso III,
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o agravo e o
recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido
pelo Tribunal de origem, m razão da da necessidade de revolvimento de provas
para acolhimento das teses defensivas (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54150622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:07
Código de Controle do Documento: 033192dc-cba5-4130-9f97-4c9a2c00a716

A defesa interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido,

pois
para analisar
não refutou a prescindibilidade de reexame fático probatório
as teses formuladas no recurso especial.
A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
, o que não ocorreu
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
na hipótese.
Ilustrativamente:
[...]
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa
impugnou efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem, especialmente a incidência dos
óbices da Súmula n. 284 do STF, da não comprovação do dissídio
jurisprudencial e da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa
não refutou de forma específica os óbices da Súmula n. 284 do
STF, da não comprovação do dissídio jurisprudencial e da Súmula
n. 7 do STJ, aplicados pela Corte local na decisão que inadmitiu o
recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser
feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a
tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir
uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal
- o que não ocorreu na espécie.
de Justiça
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
destaquei)
4/7/2025,

Ressalto que, de fato, há o erro material na indicação dos artigos de lei
apontados pela defesa, no recurso especial, como malferidos – a decisão de fls.
Documento eletrônico VDA54150622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:07
Código de Controle do Documento: 033192dc-cba5-4130-9f97-4c9a2c00a716

3.037-3.039, equivocadamente, consignou os dispositivos infraconstitucionais
constantes do recurso especial do corréu –, entretanto, tal circusntância não
interfere na conclusão do
agravado, que nem sequer chegou a analisar o
decisum
mérito do recurso especial.
Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que o
insurgente não infirmou, especificamente, a incidência do referido enunciado
sumular.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:07
Código de Controle do Documento: 033192dc-cba5-4130-9f97-4c9a2c00a716

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0264474-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.417.382 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 531392959 53139295920208090051
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOÃO SOARES ROCHA
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO - DF027187
SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
ADVOGADA
: NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
ADVOGADA
: EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
ADVOGADOS
: DANYELA MORAIS RONCHI - MS024769
ELVILLAINE SOARES DE OLIVEIRA - GO060367
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
ADVOGADA
: RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
ADVOGADA
: LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
AGRAVANTE
: IVAN DE SOUSA MARQUES
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
MARCOS DA SILVA MARTINS - TO008577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ILZEMAR DE SENA FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN DE SOUSA MARQUES
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO VIEIRA DA SILVA MELO - TO007301
MARCOS DA SILVA MARTINS - TO008577
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JOÃO SOARES ROCHA
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO - DF027187
SANDRO DE ABREU SANTOS - GO028253
RAINER SERRANO ROSA BARBOZA - DF041317
ADVOGADA
: NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA - DF046126
ADVOGADA
: EDUARDA CAMARA PESSOA DE FARIA - DF041916
ADVOGADOS
: DANYELA MORAIS RONCHI - MS024769
ELVILLAINE SOARES DE OLIVEIRA - GO060367
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
C5422125510<5821092302@
2023/0264474-3 - AREsp 2417382 Petição : 2025/0030919-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:52
Código de Controle do Documento: 7C6B50DC-7DA6-4266-9D6C-39129831B834

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0264474-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.417.382 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
ADVOGADA
: LAURA BRUNO ARAÚJO LOPES - DF079068
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125510<5821092302@
2023/0264474-3 - AREsp 2417382 Petição : 2025/0030919-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:52
Código de Controle do Documento: 7C6B50DC-7DA6-4266-9D6C-39129831B834